Tribunal: STF
Processo: RE 91005
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA RODOVIARIA, CUJO PAGAMENTO, SEGUNDO LEI
LOCAL, ERA CONDIÇÃO PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. SUJEIÇÃO DA
PETROBRAS AO CUMPRIMENTO DESSA EXIGÊNCIA. IMPROCEDENCIA DE ARGUIÇÕES
ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA POR NÃO HAVER SIDO
INCLUIDA NO ORCAMENTO DA RECEITA A PREVISÃO QUANTO A ARRECADAÇÃO DA
ALUDIDA TAXA, BEM COMO ACERCA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 20,
ITEM II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.